Tribunal: TJES
Processo: 0001620-44.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001620-44.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS - NÃO INCIDÊNCIA NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E FILIAIS E ENTRE FILIAIS – PEDIDO GENÉRICO E ABSTRATO – PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
“o mandado de segurança é cabível na modalidade preventiva, quando existir a iminência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, de a autoridade pública praticar algum ato ou de se omitir deliberadamente, quando esteja obrigada a agir. Não basta um mero receio de lesão a direito.”
(AgInt no AREsp n. 2.386.450/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023)

2.
No caso, a impetrante pretende o deferimento de ordem mandamental que impeça toda e qualquer autuação do fisco estadual sobre as transferências de mercadoria que se operar entre suas 24 filiais, o que não se admite.

3.
A pretensão é tão genérica que, além de não indicar a ocorrência de uma efetiva ameaça, a requerente sequer apontou as autuações supostamente sofridas nos cinco anos anteriores que dariam ensejo ao pedido de compensação.

4.
O simples enquadramento como contribuinte do ICMS não se afigura suficiente para o acolhimento da pretensão deduzida, porque ausente à comprovação do justo receio.

5.
É importante ponderar que, em que pese os Tribunais Superiores (ADC 49 e Tema 1.099, ambos do Supremo Tribunal Federal; Súmula 166 e REsp 1.125.133/SP, ambos do STJ) tenham firmado entendimento de que não incide ICMS sobre a circulação de mercadorias entre a matriz e filiais ou entre as filiais, na medida que para incidência do aludido imposto se exige a circulação jurídica de mercadoria, compreendo que a ordem postulada pela impetrante caracteriza impetração contra lei em tese, pois objetiva um verdadeiro salvo-conduto das operações de transferência de mercadorias por ela realizadas, o impediria o pleno exercício do controle fiscal por parte do Estado.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001620-44.2021.8.08.0024

APELANTE: HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA
em razão da sentença de fls. 66/67, que indeferiu a petição inicial e denegou a segurança pretendida, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, I e IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º, §5º e artigo 10, da Lei nº 12.016/2009.

Em suas razões, fls. 69/88, sustenta a inaplicabilidade da súmula 266, do STF, porque é empresa cuja atividade principal é a prestação de serviços de telecomunicação por satélite e o comércio varejista especializada de equipamentos de telefonia e comunicação.

Aduz, ainda, que a norma questionada possui efeitos concretos, diretos e imediatos, capaz de lesar seu direito líquido e certo e o fato da situação ilegal estar prestes a ocorrer é suficiente para caracterizar o justo receio de violação a direito líquido e certo.

E mais: o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não incide ICMS sobre o ato de transferência de um estabelecimento para o outro do mesmo contribuinte.

Contrarrazões, fls. 98/121, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça averbou não vislumbrar interesse público qualificado que demandasse sua intervenção no feito (ID 5265853).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Vislumbra-se, da análise dos autos, que a recorrente impetrou mandado de segurança preventivo com a finalidade de que lhe seja assegurado o direito de não recolhimento de ICMS sobre as operações de transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, cujas filiais são 24 existentes em vários estados da federação.

O pedido formulado foi assim descrito:

(v) ao final, a concessão da ordem mandamental, confirmando-se a liminar que espera ver deferida, para fins de:

(v.1) afastamento da exigência do ICMS e do diferencial de alíquota do importo, em qualquer dos regimes de recolhimento (normal, antecipado ou por substituição tributária), sobre as operações de transferência de bens integrantes do ativo imobilizado, materiais de uso e consumo, mercadorias para revenda, entre os estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, localizadas em outras unidades da federal, reconhecendo-se a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança;

(v.2) o deferimento de ordem mandamental determinando que a autoridade coatora se abstenha de adotar quaisquer providências sancionatórias, inclusive apreensões de mercadoria em qualquer posto fiscal do Estado do Espírito Santo, em atenção a Súmula 323 do STF, e

(v.3) declarar a ilegalidade de eventuais pagamentos realizados nos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação e, por conseguinte, o direito de compensá-los, nos termos da Súmula n 213 do STJ, e

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
“o mandado de segurança é cabível na modalidade preventiva, quando existir a iminência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, de a autoridade pública praticar algum ato ou de se omitir deliberadamente, quando esteja obrigada a agir. Não basta um mero receio de lesão a direito.”
(AgInt no AREsp n. 2.386.450/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023)

No caso, como narrado e pelo que se vislumbra do pedido, a impetrante pretende o deferimento de ordem mandamental que impeça toda e qualquer autuação do fisco estadual sobre as transferências de mercadoria que se operar entre suas 24 filiais, o que não se admite.

A pretensão é tão genérica que, além de não indicar a ocorrência de uma efetiva ameaça, a requerente sequer aponta as autuações supostamente sofridas nos cinco anos anteriores que dariam ensejo ao pedido de compensação.

Ademais, o simples enquadramento como contribuinte do ICMS não se afigura suficiente para o acolhimento da pretensão deduzida, porque ausente a comprovação do justo receio.

Cito, em caso análogo, em que também se tratou de mandado de segurança preventivo, visando a evitar a incidência do ICMS sobre operação de transferência de mercadorias entre filiais, o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS FILIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE A AUTORIDADE IMPETRADA ESTARIA NA IMINÊNCIA DE AUTUAR A IMPETRANTE
.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança preventivo "exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano" (RMS 19.020/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX (PRIMEIRA TURMA, DJU de 10/4/2006). Nesse mesmo sentido: AgInt no MS 25.563/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/3/2020; AgRg no MS 20.395/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 23/9/2014
.

3. Inexistência de prova pré-constituída de que a autoridade impetrada estivesse na iminência de praticar qualquer ato concreto, tendo a recorrente afirmando tão somente que, no caso, basta demonstrar os fatos, o enquadramento na situação concreta e a subsunção legal que respalde o justo receio descrito pelo art. 1º da Lei nº 12.016/2009 como hipótese de cabimento do remédio constituciona
l.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 67.364/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

No âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, embora existam julgados em sentido diverso, após análise detida sobre o tema, tenho por me filiar à corrente que corrobora com a fundamentação adotada na sentença, em que não se afigura possível conceder ordem mandamental genérica, pois a pretensão, baseada em conjecturas, sem qualquer indício de prática de ato abusivo pelo Poder Público volta-se, claramente, a atacar lei em tese.

Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – COBRANÇA DE ICMS SOBRE AS OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE OS ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA- AUSÊNCIA DE COBRANÇA OU SUA IMINÊNCIA – JUSTO RECEIO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
- RECURSO PROVIDO. 1 - Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado de forma preventiva visando garantir o direito líquido e certo das Apeladas de não se submeterem à exigência do ICMS e do diferencial de alíquotas do imposto incidentes, em qualquer dos regimes de recolhimento (normal, antecipado ou por substituição tributária), sobre as operações de transferências de bens integrantes do ativo imobilizado, materiais de uso e consumo e mercadorias para revenda, entre os estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, localizadas em outras Unidades da Federação, declarando-se incidentalmente a inconstitucionalidade da cobrança, assim como, a expedição de ordem para que a Autoridade Coatora se abstenha de adotar quaisquer medidas sancionatórias, inclusive apreensões de mercadorias. 2 - Nos termos do artigo 1º da Lei n. 12.016/09 e do artigo 5º, LXIX, da CF/88, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
3 - No mandado de segurança preventivo, o ato coator que justifica a impetração do writ seria potencial, tal como em um caso de iminência de lançamento a ser efetivado, materializando-se, portanto, o “justo receio” do art. 1º da lei de regência.

4 - Efetivamente, não restou demonstrado via prova pré-constituída no presente caso que houve a execução de qualquer cobrança, nem mesmo que ela eventualmente esteja na eminência de se concretizar. 5 - Conclui-se, assim, que a então impetrante, ora apelada, postula apenas genericamente sobre negócios jurídicos futuros e incertos
. Torna-se o remédio constitucional, assim, um verdadeiro salvo-conduto para a questão pretendida, obstaculizando o exercício do controle fiscal por parte do Estado. 6 - Recurso provido. (TJES – Apelação Cível 5014833-32.2021.8.08.0024 – 3ª Câmara Cível – Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza – Julgado em 04/03/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INCIDÊNCIA ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS DE UM ESTADO PARA OUTRO. SITUAÇÃO ABSTRATA. PEDIDO GENÉRICO. SALVO-CONDUTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. LEI EM TESE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em se tratando de mandado de segurança preventivo, sua natureza decorre da constatação da incidência da norma jurídica, uma vez ocorrente seu suporte fático, sendo o direito ameaçado por ato coator iminente
. 2. Concluo que merece prosperar a alegação do Recorrente no sentido de que, muito embora os Tribunais Superiores (vide Tema 1.099 da Suprema Corte, Súmula 166 do C. STJ e REsp 1.125.133/SP julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos) possuam entendimento sedimentado no sentido de que não incide ICMS sobre a circulação de mercadorias entre a matriz e filiais ou entre as filiais, na medida que para incidência do aludido imposto exige-se a circulação de mercadoria e mudança de propriedade, compreendo que a ordem postulada pela Impetrante caracteriza impetração contra lei em tese, pela qual objetiva uma espécie de salvo-conduto das operações de transferência de mercadorias realizadas pela empresa autora, o que termina por obstaculizar o pleno exercício do controle fiscal por parte do Estado. 3. Entendo que apenas haveria interesse processual por parte da Impetrante no caso de o Fisco efetuar a cobrança ou proceder a eventual autuação em tais operações, que envolvem deslocamento de bens de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos (quando não há transferência da titularidade ou realização de ato mercancia), o que não há nenhuma prova de ter ocorrido na hipótese dos autos. 4. Recurso provido. (TJES – Apelação Cível 5009611-49.2022.8.08.0024 – 1ª Câmara Cível – Relatora: Des.ª Marianne Júdice de Mattos – Julgado em 19/04/2023).

É importante ponderar que, em que pese os Tribunais Superiores (ADC 49 e Tema 1.099, ambos do Supremo Tribunal Federal; Súmula 166 e REsp 1.125.133/SP, ambos do STJ) tenham firmado entendimento de que não incide ICMS sobre a circulação de mercadorias entre a matriz e filiais ou entre as filiais, na medida que para incidência do aludido imposto se exige a circulação jurídica da mercadoria, compreendo que a ordem postulada pela impetrante caracteriza impetração contra lei em tese, pois objetiva, como asseverado em aresto antes transcrito, um verdadeiro salvo-conduto das operações de transferência de mercadorias por ela realizadas, o impediria o pleno exercício do controle fiscal por parte do Estado.

Vale destacar que ao emitir nota fiscal – atividade realizada pelo próprio contribuinte – cabe a ele não realizar o destaque ao tributo e ao fisco a verificação da regularidade tributária e, caso a atuação administrativa contrarie o entendimento vinculante dos tribunais superiores, a recorrente poderá, aí sim, adotar as medidas jurídicas cabíveis.

Os demais tribunais pátrios também encampam o entendimento aqui defendido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA O MESMO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA Nº 166 DO STJ). AÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 2023. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF NA ADC 49. PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO. IMPOSSIBILIDADE
. REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NAO DEMONSTRADO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. PREJUDICADO. Nos termos do artigo 151, IV do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de medida liminar em ação mandamental. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A mera transferência física de semoventes de um imóvel rural do mesmo produtor rural, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a mudança de titularidade (Súmula n. 166 do STJ e Tema 1099/STF). O STF ao julgar os Embargos de Declaração opostos na ADC 49, que havia reconhecido a inconstitucionalidade do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, que previa a possibilidade de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular, modulou os efeitos da decisão, para que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (28/04/2021). Uma vez que a ação mandamental foi ajuizada no ano de 2023, ou seja, após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49, as evidências se firmam no sentido de ser necessária aplicação da modulação à hipótese.
Para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo direito já tenha se concretizado no passado ou esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa. Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia
. Requisitos do fumus boni iuris e o periculum in mora não demonstrados. (TJMT; AI 1013363-54.2023.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; Julg 24/10/2023; DJMT 09/11/2023)

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária
. Autora que pretende o reconhecimento da não incidência de ICMS nas remessas de mercadorias realizadas entre os seus estabelecimentos. Inexistência de comprovação ou indício acerca da exigência ou autuação do Fisco no recolhimento do ICMS. Declaratória de cunho genérico e abstrato. Inadmissibilidade. Ausência de interesse de agir
. Ação extinta nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1027549-42.2019.8.26.0053; Ac. 13204927; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Renato Delbianco; Julg. 18/12/2019; DJESP 23/01/2020; Pág. 6755)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS DE UM ESTADO PARA OUTRO. ABSTENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO QUANDO DO TRANSPORTE DA MERCADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A AMPARAR PROVIMENTO LIMINAR.
A pretensão da impetrante de impedir o fisco de fiscalizá-la e autuá-la ao recolhimento de ICMS sobre as mercadorias deslocadas de uma filial para outra do mesmo estabelecimento não pode incidir sobre as mercadorias adquiridas anteriormente de outro estabelecimento comercial, cujo imposto teve seu pagamento diferido. Imperiosa se mostra a fiscalização pela Receita Estadual quando da saída da mercadoria da filial de um estado para a de outro, até mesmo para que se possa aferir as quantidades transportadas, a existência de nota fiscal de circulação, o pagamento prévio de imposto quando adquirida a mercadoria de outro estabelecimento comercial, bem como todos os demais
trâmites tendentes à apuração da regularidade fiscal. Apelação desprovida. (TJRS; AC 0022580-87.2018.8.21.7000; Torres; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Bandeira Pereira; Julg. 21/03/2018; DJERS 10/04/2018)

De conseguinte,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem horários recursais por se tratar de mandado de segurança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso de apelação.
Acompanho o voto exarado pelo douto relator.